Tribunal: STF
Processo: Rcl 67318
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Maranhão alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão descumprido, no Processo n. 0810544-26.2021.8.10.0001, o verbete vinculante n. 37 da Súmula.



    Narra ter a Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão ajuizado ação em que pleiteia a condenação do ente estatal ao pagamento da parcela denominada “auxílio-fardamento” a todos os Oficiais do Corpo de Bombeiros, sob o fundamento de que o art. 69 da Lei Estadual n. 6.513/1995, que restringia o pagamento da parcela apenas a cadetes, cabos e soldados, foi modificado pela Lei Estadual 8.591/2007.



     A ação ordinária foi inicialmente julgada improcedente e posteriormente reformada em sede de apelação para deferir o pedido inicial. 



    Sustenta que o Tribunal reclamado concedeu aumento remuneratório a servidor público a pretexto de isonomia, o que representa afronta ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Pretende o agravante ver reformada a decisão agravada que julgou provido o recurso de apelação. 



    Conforme destaquei na decisão agravada, analisando a legislação estadual, observei que a Lei nº 8591/2007 modificou os arts. 69 da Lei 6513/95 e o art. 76 da Lei Estadual nº 4175/1980 garantindo o direito ao auxilio fardamento também para os aspirantes a Oficial PM, Terceiro Sargento e Alunos do 1º ano do CFO e com relação aos Oficiais, Subtenentes e Sargento, concedeu adiantamento para aquisição de uniformes. 



    Além disso, a Lei nº 8591/2007 modificou o art. 69 da Lei nº 6513/ 95 para excluir o paragrafo único que concedia direito ao fardamento apenas a cadetes, cabos e soldados.



    [...]



    Assim, considerando que o art. 56 da Lei nº 10.230/2015, que disciplina a organização básica do Corpo de Bombeiros, dispõe que a legislação da Polícia Militar se aplica ao Corpo de Bombeiros, e considerando que a alteração do art. 69 da Lei 6513/95 ocorreu já no ano de 2007, ou seja, após a edição da Lei nº 4.175/80 e seu art. 75, entendi que não mais existe a vedação de concessão de fardamento aos Oficias, nos termos da lei, ou seja, mediante o adiantamento previsto. 



    Nesse contexto, decidi que a sentença merecia reparos, razão pela qual dei provimento ao recurso.



    [...]



    Desse modo, entendo que o agravante não trouxe aos autos outros elementos capazes de modificar o posicionamento acima adotado, devendo por isso ser julgado desprovido o recurso. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno.



    Não se pode falar em transgressão ao enunciado vinculante da Súmula n. 37. Eis sua redação:



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Como se percebe, o juízo reclamado concedeu o reajuste não com base no princípio da isonomia, mas com apoio em interpretação acerca do sentido e alcance da legislação local aplicável ao caso. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar, na via reclamatória, a correta interpretação a ser dada àqueles preceitos.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente